Tribunal: STJ
Processo: 5000282-47.2024.8.21.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093103 - RS(2025/0428624-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
AGRAVADO
: ELISA MUCK
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL QUANTO À TAXA SELIC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do CPC, inovação recursal quanto à Taxa Selic
art. 1.022
e incidência da Súmula n. 283 do STF por falta de impugnação específica de
fundamento autônomo.
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de cláusulas abusivas, com pedido
de afastamento da capitalização diária de juros e repetição simples do indébito
com compensação de valores.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixou a capitalização anual,
determinou
correção pelo IGP‐M desde cada desembolso
devolução/compensação,
e juros de 1% ao mês desde a citação, e fixou honorários em R$ 1.000,00.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença, aplicou o
do CPC pela não apresentação do contrato, reafirmou a exigência de
art. 400
pactuação expressa para capitalização inferior à anual e majorou honorários em R$
500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por suposta omissão quanto à aplicação da Taxa Selic; (ii) saber se incide o
prequestionamento ficto do
do CPC; (iii) saber se o
do CC
art. 1.025
art. 406
Documento eletrônico VDA54647607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 56f3d7e2-28b7-458c-a188-0bc982abf64a

impõe a aplicação da taxa Selic sem cumulação com correção monetária e juros de
1% ao mês; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de
origem enfrentou adequadamente a controvérsia e rechaçou a inovação recursal
quanto à Taxa Selic em embargos de declaração.
7. O prequestionamento ficto do
do CPC não incide, porque inexistiu
art. 1.025
vício no acórdão e subsiste fundamento autônomo inatacado (inovação recursal),
atraindo a Súmula n. 283 do STF.
8. A aplicação da taxa Selic com base no
do CC não pode ser examinada,
art. 406
por se tratar de matéria não devolvida na apelação e inovada nos embargos,
mantendo-se os consectários da sentença, com incidência da Súmula n. 283 do
STF.
9. A alegada divergência jurisprudencial não é analisável, pois o óbice da Súmula
n. 283 do STF, aplicado à alínea
, impede o conhecimento pela alínea c sobre o
a
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta adequadamente as questões e a pretensão configura inovação recursal em
embargos de declaração. 2. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento autônomo inatacado, o que obsta o conhecimento da pretensão e afasta
o prequestionamento ficto do
do CPC. 3. A aplicação da Taxa Selic à luz
art. 1.025
do
do CC não é examinável quando a matéria não foi devolvida na
art. 406
apelação e foi inovada nos embargos de declaração. 4. O óbice da Súmula n. 283
do STF quanto à alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o
mesmo tema.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85 § 11, 489 § 1o, 400;
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406.

n. 539;
n. 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54647607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 56f3d7e2-28b7-458c-a188-0bc982abf64a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 56f3d7e2-28b7-458c-a188-0bc982abf64a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093103 - RS (2025/0428624-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
AGRAVADO
: ELISA MUCK
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538

CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL QUANTO À TAXA SELIC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do CPC, inovação recursal quanto à Taxa Selic e
art. 1.022
incidência da Súmula n. 283 do STF por falta de impugnação específica de
fundamento autônomo.
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de cláusulas abusivas, com pedido de
afastamento da capitalização diária de juros e repetição simples do indébito com
compensação de valores.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixou a capitalização anual, determinou
devolução/compensação, correção pelo IGP‐M desde cada desembolso e juros de 1%
ao mês desde a citação, e fixou honorários em R$ 1.000,00.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença, aplicou o
do CPC pela não apresentação do contrato, reafirmou a exigência de
art. 400
pactuação expressa para capitalização inferior à anual e majorou honorários em R$
500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por suposta omissão quanto à aplicação da Taxa Selic; (ii) saber se incide o
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

prequestionamento ficto do
do CPC; (iii) saber se o
do CC impõe
art. 1.025
art. 406
a aplicação da taxa Selic sem cumulação com correção monetária e juros de 1% ao
mês; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a viabilizar o conhecimento
do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de origem
enfrentou adequadamente a controvérsia e rechaçou a inovação recursal quanto à
Taxa Selic em embargos de declaração.
7. O prequestionamento ficto do
do CPC não incide, porque inexistiu vício
art. 1.025
no acórdão e subsiste fundamento autônomo inatacado (inovação recursal), atraindo
a Súmula n. 283 do STF.
8. A aplicação da taxa Selic com base no
do CC não pode ser examinada,
art. 406
por se tratar de matéria não devolvida na apelação e inovada nos embargos,
mantendo-se os consectários da sentença, com incidência da Súmula n. 283 do STF.
9. A alegada divergência jurisprudencial não é analisável, pois o óbice da Súmula n.
283 do STF, aplicado à alínea
, impede o conhecimento pela alínea c sobre o
a
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta adequadamente as questões e a pretensão configura inovação recursal em
embargos de declaração. 2. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento autônomo inatacado, o que obsta o conhecimento da pretensão e afasta o
prequestionamento ficto do
do CPC. 3. A aplicação da Taxa Selic à luz do
art. 1.025
do CC não é examinável quando a matéria não foi devolvida na apelação e
art. 406
foi inovada nos embargos de declaração. 4. O óbice da Súmula n. 283 do STF quanto
à alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85 § 11, 489 § 1o, 400; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 406.
STJ/Súmula n. 539; STF/Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por inovação recursal na matéria
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

relativa à aplicação da Taxa Selic e pela incidência da Súmula n. 283 do STF por
falta de impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 224-232.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação revisional de cláusulas
contratuais.
O julgado foi assim ementado (fl. 124):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO
DE CONTRATO. PENALIDADE DO
DO CPC. CAPITALIZAÇÃO
ART. 400
ANUAL. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
: Ação revisional de contrato bancário proposta em face do
I. Caso em Exame
banco apelante, objetivando a revisão das cláusulas contratuais relativas à
capitalização de juros e à devolução de valores cobrados em excesso. A sentença
julgou procedentes os pedidos para fixar a capitalização de juros em periodicidade
anual e determinou a devolução de valores cobrados indevidamente, além de condenar
o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(i) A questão em discussão consiste em analisar a
II. Questão em Discussão:
alegada inépcia da inicial; (ii) a aplicação do
do CPC e as respectivas
art. 400
penalidades; (iii) a possibilidade de manutenção da capitalização mensal de juros em
contratos bancários; (iv) a validade da compensação/repetição de valores; e (v) a
adequação dos honorários advocatícios fixados.
A petição inicial atende aos requisitos legais, afastando-
III. Razões de Decidir:
se a preliminar de inépcia. A penalidade do
do CPC foi corretamente aplicada,
art. 400
considerando a não apresentação pelo réu do contrato objeto da lide, mesmo após
diversas intimações. A jurisprudência dominante exige pactuação expressa para
capitalização de juros inferior à anual, o que não foi demonstrado no caso concreto. A
compensação e repetição de valores foram adequadamente fundamentadas na
sentença. Os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e proporcional,
não havendo justificativa para redução ou alteração.
Recurso desprovido. Sentença de procedência mantida.
IV. Dispositivo e Tese:
Tese de julgamento: “1. Para aplicação de capitalização de juros em periodicidade
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

inferior à anual, exige-se pactuação expressa. 2. A penalidade prevista no
do
art. 400
CPC é cabível na ausência injustificada de apresentação do contrato revisando. 3. A
fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.”
CPC,
V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas:
art. 400.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
139):

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
Embargos de declaração opostos por instituição
I. CASO EM EXAME:
financeira em face de acórdão que desproveu apelação em ação revisional de cláusulas
contratuais, sob alegação de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como
consectário legal da condenação.
A questão em discussão consiste em
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO :
verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa
SELIC para atualização monetária da condenação, e a possibilidade de inovação
recursal em sede de embargos de declaração.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
III. RAZÕES DE DECIDIR:
conheceu-se dos embargos de declaração. No mérito, afastou-se a alegação de
omissão, pois a matéria relativa à aplicação da taxa SELIC não foi ventilada em
apelação, configurando inovação recursal vedada, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Ressaltou-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas
as questões suscitadas. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
dispositivos legais indicados pelas partes, bastando a fundamentação da decisão.
Aplicação do disposto nos artigos 1.022, 489, §1o, e 1.025 do CPC.
Recurso desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
“1. É inadmissível a inovação recursal em sede de
Tese de julgamento :
embargos de declaração, mesmo que envolva matéria de ordem pública, sendo vedada
a modificação dos limites da lide após o julgamento da apelação.”
CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 1.025.
Dispositivos relevantes citados:

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido ter-se-ia
omitido sobre a necessária aplicação da taxa Selic aos valores a restituir e teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional;
b) 1.025 do Código de Processo Civil, já que, diante da rejeição dos
embargos de declaração, pretendida a incidência do prequestionamento ficto sobre as
matérias ventiladas; e
c) 406 do Código Civil, pois, após a
a taxa legal
Lei n. 14.905/2024,
corresponderia à Selic, vedada a cumulação com correção monetária diversa e os
juros de mora fixados em 1% ao mês.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que era inadmissível a
inovação recursal sobre a aplicação da taxa Selic e manter o IGP‐M com juros de 1%
ao mês, divergiu do entendimento firmado no AgInt no
e no
REsp n. 2.022.568/SP
EAREsp n. 1.074.010/RS.
Requer o provimento do recurso para reconhecer violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, com retorno dos autos para novo julgamento. Requer
ainda o provimento do recurso para reconhecer o prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, determinar a aplicação
art. 1.025
da Taxa Selic, sem cumulação com outros encargos.
Contrarrazões às fls. 200-208.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação revisional de cláusulas abusivas em que
a parte autora pleiteou o afastamento da capitalização diária de juros e a repetição
simples do indébito, com compensação de valores.
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixou
a capitalização em periodicidade anual, determinou a devolução/compensação dos
valores cobrados a maior, correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e fixou honorários em R$ 1.000,00 (fls.
100-101).
A Corte de origem negou provimento à apelação do réu, manteve a
sentença e majorou honorários em R$ 500,00, reafirmando a aplicação do
do
art. 400
Código de Processo Civil pela não apresentação do contrato e a necessidade de
pactuação expressa para capitalização inferior à anual.
Em embargos de declaração, afastou omissão e ressaltou a inovação
recursal quanto à taxa Selic.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial a parte recorrente alega omissão quanto à aplicação da
Taxa Selic aos valores a restituir, sustentando negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão dos embargos concluiu que a Selic não foi ventilada na
apelação, caracterizando inovação recursal, e que não havia omissão, pois o julgado
enfrentou adequadamente as questões suscitadas.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
aplicação da taxa Selic como consectário legal da condenação foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que houve inovação recursal e inexistiu
omissão capaz de nulificar o acórdão.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 138):

No que se refere à alegação de omissão no tocante à utilização da taxa Selic para
atualização monetária do quantum devido, verifica-se que esta insurgência trazida pela
parte embargante não foi aventada no recurso de apelação da instituição financeira,
tratando-se, portanto, de inovação do pleito em sede de aclaratórios.
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

E, como se sabe, é defeso às partes litigantes inovar os limites da lide em sede
recursal, quanto mais em sede de embargos de declaração, sob pena de violação aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.025
A recorrente afirma que, rejeitados os embargos de declaração, caberia o
prequestionamento ficto das matérias suscitadas.
O acórdão dos embargos rejeitou a tese de omissão e reconheceu a
inovação recursal sobre a Selic, de modo que não se instaurou o vício pressuposto ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula
n. 283 do STF:

É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

III -
do Código Civil
Art. 406
A parte alega que, após a
a taxa legal corresponderia à
Lei n. 14.905/2024,
Selic, vedada a cumulação com correção monetária, e que o acórdão negou vigência
ao dispositivo ao manter IGP‐M e juros de 1% ao mês.
Quanto à questão, o Tribunal
disse o seguinte (fls. 121-122):
a quo

O pedido recursal cinge-se às seguintes questões: a) inépcia da inicial; b)
afastamento da penalidade do
do CPC; c) manutenção da capitalização
art. 400
mensal; d) afastamento da compensação/repetição; e) revisão dos honorários ou a
respectiva minoração.
1. Inépcia da petição inicial.
Inicialmente, afasto a arguição de inépcia da petição inicial, uma vez que,
consoante referido na sentença, a petição inicial atende aos requisitos legais, contidos
no
§§2o e 3o do CPC, estando indicadas as obrigações contratuais a
art. 330,
controverter e indicado o valor que entende incontroverso. Afasto, portanto, a
pretensão de extinção do feito.
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

2. Aplicação do
do CPC.
art. 400
Com relação à aplicação do
do CPC, foi postulada, na inicial, a inversão
art. 400
do ônus da prova e, ao determinar a citação, o Juízo de Primeiro Grau determinou a
juntada de cópia dos contratos objeto da revisional no prazo da contestação, sob pena
de aplicação das cominações previstas no
do CPC ( evento 4, DESPADEC1).
art. 400
Ocorre que, apesar do apelante refutar a aplicação da penalidade, acostou aos
autos apenas o documento relativo a declarações e autorizações do cliente emitente
(evento 11, CONTR2).
Nesse rumo, novamente intimado para juntar o contrato objeto da lide, pena de
incidência do artigo 400 do CPC (evento 17, DESPADEC1), o apelante informou que,
no que tange à operação no 579714720 (ADE 23402679), esta não teria passado de
mera proposta de empréstimo havida entre as partes, não chegando a se perfectibilizar
(evento 20, PET1). Diante dessa manifestação, houve nova intimação para juntada do
contrato ( evento 24, DESPADEC1).
A apelada, por sua vez, comprovou que os descontos relativos ao contrato
controvertido na ação foram efetivados por mais de um ano (evento 30, EXTR2).
Portanto, a sentença adequadamente aplicou as sanções previstas no
do
art. 400
CPC, considerando que o Banco réu/apelante foi intimado para acostar o instrumento
contratual no qual constassem os encargos cobrados, deixando de apresentá-lo
satisfatoriamente, em que pese intimado para tanto por três vezes.
A penalidade do
do CPC, portanto, foi adequadamente aplicada e deve
art. 400
ser mantida.
3. Capitalização.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a
capitalização dos juros inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir de
data da edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde
31/03/2000,
que expressamente pactuada.
Trata-se do enunciado da súmula 539 da Corte Especial:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
31/3/2000
desde que expressamente pactuada.
Na mesma linha, o STJ estabeleceu a orientação, no tema repetitivo n. 953:
"A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando
houver expressa pactuação".
Importa, também, destacar o Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
No caso concreto, conforme destacado na sentença, como o contrato no
579714720 não foi exibido nos autos pela parte ré, nem apresentada justificativa
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

legítima para tanto, apesar de ordem expressa assim determinando, a par da pena
cominada, a capitalização dos juros só poderá ser aplicada em periodicidade anual.
Assim, considerando que a parte ré não juntou o contrato firmado, apesar de
reiteradas intimações, e não demonstrou a pactuação expressa da capitalização mensal,
aplica-se a periodicidade anual, o que afasta a pretensão deduzida no apelo.
Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça:
[...]
4. Repetição/compensação.
Diante da revisão do contrato quanto à capitalização, que somente pode ser
aplicada em periodicidade anual, não há reparo a ser feito quanto à possibilidade de
compensação e repetição dos valores pagos a maior, nos termos da sentença exarada.
5. Verba honorária.
Os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), o que não comporta
minoração, uma vez que observada a complexidade da causa e o trabalho
desenvolvido. É dispensada, inclusive, liquidação de sentença para apurar o eventual
proveito econômico, diante da fixação da verba honorária em valor certo, que, no caso,
evitou o arbitramento em valor aviltante e atendeu aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Desse modo, também nesse ponto vai afastado o apelo do réu.
Já no que diz com a pretensão da apelada de majoração dos honorários
advocatícios, o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, ao tratar dos
honorários recursais, dispõe que o tribunal majorará os honorários recursais fixados na
sentença, observando o disposto nos parágrafos 2o a 6o do mesmo diploma legal.
Destaca-se que a referida majoração ocorrerá nos casos em que o recurso for
desprovido ou integralmente não conhecido, desde que já exista a fixação de verba
honorária em favor do procurador da parte adversa.
Sobre a matéria, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1059: (TESE JURÍDICA "A majoração dos honorários de sucumbência prevista
no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
art. 85,
ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou
art. 85,
parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada
a consectários da condenação").
[...]
No caso concreto, diante do desprovimento do apelo, mostra-se adequada a
majoração da verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão somados
aos honorários já fixados no Primeiro Grau.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
: a) negar provimento ao apelo do réu, nos termos
VOTO POR
da fundamentação; b) majorar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), que
serão somados aos honorários já fixados no Primeiro Grau.
Em embargos de declaração

Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

No caso em análise, o Tribunal de origem consignou que a discussão sobre
Selic não foi deduzida na apelação, configurando inovação em embargos, e manteve
os consectários fixados na sentença. Observe-se (fl. 138):

No que se refere à alegação de omissão no tocante à utilização da taxa Selic para
atualização monetária do
devido, verifica-se que esta insurgência trazida pela
quantum
parte embargante não foi aventada no recurso de apelação da instituição financeira,
tratando-se, portanto, de inovação do pleito em sede de aclaratórios.
E, como se sabe, é defeso às partes litigantes inovar os limites da lide em sede
recursal, quanto mais em sede de embargos de declaração, sob pena de violação aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.
A inovação recursal é repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que,
tanto ao recorrente quanto ao recorrido, é vedado modificar a causa de pedir ou o
pedido ou alegar questões novas, salvo na hipótese de fatos novos que não tenham
sido aventados por motivo de força maior.
Não há omissão no acórdão embargado, que analisou as questões suscitadas e
fundamentou adequadamente sua conclusão e, ainda que presente matéria de ordem
pública, descabe modificação da decisão quando a própria parte teve a oportunidade,
em sede de apelação, de se insurgir quanto ao parâmetro de correção monetária
aplicável e nada referiu a respeito.
A ausência de insurgência específica sobre o índice aplicável inviabiliza, mesmo
diante de matéria de ordem pública, a alteração do julgado, por respeito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, como já ressaltado, os embargos de declaração objetivam corrigir erro
material, omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível, portanto, inovar
quanto aos pedidos formulados. Assim, os embargos de declaração merecem ser
rejeitados por manifesta inovação recursal.

Ademais, verifico que a parte recorrente não delineou razões suficientes
para impugnar o fundamento central utilizado pela Câmara Julgadora, atinente à
configuração de inovação recursal.
Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da
Súmula n. 283 do STF:

Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com os julgados AgInt no
e
REsp n. 2.022.568/SP
EAREsp n. 1.074.010/RS.
A imposição do óbice da Súmula n. 283 do STF quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52647223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 2eff459c-9056-41a8-ae15-efe71914fcd9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.103 / RS
Número Registro: 2025/0428624-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002824720248210164
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
AGRAVADO
: ELISA MUCK
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 6448c4ff-5661-449e-a023-12c4bd237671

Documento eletrônico VDA54621553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 6448c4ff-5661-449e-a023-12c4bd237671